Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738248-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE PACIENTE: GUSTAVO DIAS PASSOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAIO CESAR ROQUE, advogado constituído, com OAB/DF no 62.881, em favor GUSTAVO DIAS PASSOS, preso desde 19/8/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 45/47). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem pressentes, visto que “O paciente não enviou mensagem alguma para a vítima, pelo contrário, foi ela quem, insistentemente, encaminhou mensagens para o paciente, que, no entanto, passou a respondê-la, e, em nenhum momento, ele usou de tom violento ou ameaçador com a vítima, que encaminhava mensagens para o paciente e apagava logo em seguida”. Sustenta que após a fixação das medidas protetivas, ambos se reconciliaram, até que em 13/8/2020 se desentenderam novamente e em razão de ter sido bloqueado no WhatsApp, encaminhou a foto que ensejou o desentendimento para todos os emails em que a vítima falava com ele. Posteriormente, soube que os emails não eram de uso pessoal dela. Narra que após o dia 13/8/2020 o casal chegou a se reconciliar de novo, que não há histórico de violência e agressões entre eles e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação idônea, que segregação cautelar é medida desproporcional e que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão releva-se adequada ao fim colimado. Acrescenta que medidas protetivas de urgência foram estabelecidas de ofício pelo magistrado a quo, a despeito do indeferimento manifestado pelo juiz plantonista e da não superveniência de circunstâncias capazes de alterar o quadro fático, em violação ao sistema acusatório e artigos 282, §§2o e 4o e artigo 311, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça devido à superlotação carcerária. Requer, com isso, liminarmente, a cassação da decisão que fixou as medidas protetivas de urgência, com a conseqüente soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Em decisão exarada em 7/9/2020, o e. Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas entendeu pela inexistência de situação de risco capaz de acarretar perecimento de direito (fls. 48/49). É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 19:10:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora